Tribunal: TJDFT
Processo: 0706723-91.2025.8.07.0019
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0706723-91.2025.8.07.0019 APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: FLAVIA TEODORA DA SILVA APELADO: BANCO SANTANDER (BRASIL) SA DECISÃO Trata-se de recurso de apelação interposto por FLÁVIA TEODORA DA SILVA contra a r. sentença de ID 76696209. Na origem, a apelante propôs ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais em desfavor de BANCO SANTANDER S/A, alegando que teve seu nome indevidamente incluído no Sistema de Informações de Crédito do Banco Central do Brasil (SCR), sem a prévia notificação exigida pela legislação, por não ter efetuado o pagamento de dívida no valor de R$ 877,61 (oitocentos e setenta e sete reais e sessenta e um centavos). Sustentou que a ausência de comunicação a impediu de regularizar o débito ou contestar o apontamento, violando o dever de informação e transparência previsto no Código de Defesa do Consumidor e ocasionando-lhe constrangimentos e restrições de obtenção de crédito. Defendeu, ainda, que o SCR possui natureza de cadastro restritivo de crédito, de modo que a falta de notificação prévia caracteriza falha na prestação do serviço e enseja dano moral presumido. Ao final, pleiteou: (i) a concessão da gratuidade de justiça; (ii) a exclusão do seu nome do Sistema de Informações de Crédito (SCR); e (iii) a condenação da instituição financeira ao pagamento de indenização por danos morais em valor não inferior a R$ 10.000,00 (dez mil reais). Ato contínuo, sobreveio a r. sentença recorrida (ID 76696209), pela qual o d. Magistrado de primeiro grau consignou que, diante de indícios de litigância predatória, determinou-se, no Processo n. 0706700-48.2025.8.07.0019, a emenda da petição inicial para veicular, entre outras, a pretensão formulada na presente ação. Nesses termos, a fim de evitar o fracionamento artificial de demandas, resolveu o processo, sem apreciação do mérito, nos termos do artigo 485, inciso IV, do Código de Processo Civil. Sem custas e sem honorários. Inconformada, a autora interpôs recurso de apelação (ID 76696211), no qual pleiteia, inicialmente, a concessão do benefício da gratuidade de justiça, com a consequente dispensa do recolhimento do preparo recursal, alegando não possuir condições financeiras de arcar com as custas processuais. No mérito, sustenta que não há identidade de causa de pedir ou de pedidos entre a presente e a ação apontada no Processo n. 0706700-48.2025.8.07.0019, inexistindo litigância predatória. Aduz que cada demanda possui objeto autônomo e que a resolução prematura do processo cerceou seu direito de acesso à Justiça. Nesses termos, pleiteia o conhecimento e provimento do recurso para que seja anulada a r. sentença recorrida e determinado o retorno dos autos à origem para regular prosseguimento do processo. Ausente o recolhimento do preparo, por ser a gratuidade de justiça objeto do presente recurso. Não houve determinação de intimação da parte ré para oferecimento de contrarrazões, ante a inexistência de angularização processual (ID 76696212). No exercício do Juízo de admissibilidade recursal, esta Relatoria determinou a intimação da apelante, para que, no prazo de 5 (cinco) dias, apresentasse elementos probatórios para comprovar a hipossuficiência financeira alegada (ID 77901388). A apelante deixou transcorrer in albis o referido prazo (ID 78440650). É o relatório. Decido. Nos termos do artigo 98 do Código de Processo Civil, a gratuidade da justiça poderá ser concedida à parte que comprovar a insuficiência de recursos para arcar com as custas do processo e os honorários advocatícios, sem prejuízo do próprio sustento ou de sua família. Trata-se, portanto, de benefício de caráter excepcional, a ser deferido apenas quando efetivamente demonstrada a necessidade. A doutrina de Nelson Nery Junior e Rosa Maria Andrade Nery, em comentário ao dispositivo legal mencionado, é firme ao destacar que a gratuidade da justiça deve ser deferida como última opção, apenas quando patente a impossibilidade da parte de suportar os encargos processuais1. Com efeito, o § 2o do artigo 99 do Código de Processo Civil dispõe que o magistrado poderá indeferir o pedido de gratuidade sempre que existirem nos autos elementos que evidenciem a ausência dos pressupostos legais, devendo oportunizar à parte a comprovação de sua alegada hipossuficiência. Assim, é legítimo o indeferimento do benefício quando os documentos acostados aos autos demonstram que a parte possui condições financeiras de arcar com as despesas do processo. No caso concreto, a apelante não apresentou documentos idôneos para amparar sua pretensão. Esta Relatoria, na decisão de ID 77901388, destacou que, não obstante a juntada de declaração de hipossuficiência financeira, bem como a apresentação do Histórico de Créditos do Instituto Nacional do Seguro Nacional – INSS relativo ao recebimento de pensão por morte e do comprovante de rendimentos pagos pelo Fundo do Regime Geral de Previdência Social - FRGPS (IDs 76695753, 76695755 e 76695756), os referidos documentos, embora demonstrem a existência de renda, não permitem concluir pela inexistência de outras fontes de subsistência, tampouco pela real incapacidade econômica da requerente. É certo que o recebimento de pensão por morte não implica, por si só, ausência de vínculo empregatício ou de outras rendas, podendo coexistir com atividades laborais formais ou informais, investimentos, ou benefícios de natureza diversa. Assim, seria imprescindível a apresentação de documentação mais ampla e atualizada que permitisse aferir, com segurança, a condição econômica da apelante. Além disso, embora a recorrente tenha demonstrado manter relacionamento com diversas instituições financeiras, consoante é possível depreender do histórico de empréstimos consignados (ID 76695754 - Pág. 3), somente apresentou extrato bancário relativo a uma delas (ID 76695757), deixando de apresentar demonstrativo de movimentações financeiras junto às demais, o que impede a análise global da sua capacidade contributiva. A despeito do prazo assinalado na decisão de ID 77901388, a recorrente não apresentou qualquer documento apto para embasar o requerimento de gratuidade de justiça formulado na apelação. Assim, inexistindo nos autos elementos de prova aptos a demonstrar a incapacidade financeira da apelante, de modo a inviabilizar o pagamento das custas e despesas do processo, sem o comprometimento da subsistência própria e da família, tem-se por inviabilizado o deferimento do benefício da justiça gratuita em seu favor. Com essas considerações, INDEFIRO O PEDIDO DE CONCESSÃO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA FORMULADO PELA APELANTE. Por conseguinte, determino a intimação da recorrente para que, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, promova o recolhimento do preparo recursal, sob pena de ser reconhecida a deserção do recurso, nos termos dos artigos 99, § 7o e 101, § 2o do Código de Processo Civil. Advirto a requerida de que, em caso de eventual interposição de agravo interno contra esta decisão, se for declarado manifestamente inadmissível ou improcedente pelo colegiado recursal em votação unânime, ser-lhe-á aplicada a sanção prevista no artigo 1.021, § 4o do Código de Processo Civil. Publique-se. Intime-se. Oportunamente, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 13 de novembro de 2025 às 19:06:22. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora